Tribunal: TJSP
Processo: 2266319-29.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. DECISÃO QUE DEFERIU, AOS AUTORES, A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DO IPTU INCIDENTE SOBRE O BEM. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELA VENDEDORA. CABIMENTO. EXPRESSA PACTUAÇÃO ENTRE AS PARTES, NO EXERCÍCIO DE SUA LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, CARREANDO AOS ADQUIRENTES A RESPONSABILIDADE PELO ADIMPLEMENTO.

Ementa:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. DECISÃO QUE DEFERIU, AOS AUTORES, A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DO IPTU INCIDENTE SOBRE O BEM. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELA VENDEDORA. CABIMENTO. EXPRESSA PACTUAÇÃO ENTRE AS PARTES, NO EXERCÍCIO DE SUA LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, CARREANDO AOS ADQUIRENTES A RESPONSABILIDADE PELO ADIMPLEMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO QUE RESULTA, POIS, ALTAMENTE COMPROMETIDA. TUTELA DE URGÊNCIA QUE DEVE SER AFASTADA. DECISÃO REFORMADA, PARA TAL FIM. RECURSO PROVIDO.